Tribunal: TJPA
Processo: 0013102-14.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013102-14.2018.8.14.0028

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013102-14.2018.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SERGIO
AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA DIANTE DA GRAVE AMEAÇA EMPREENDIDA NA AÇÃO DELITUOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 146 DO CPB. IMPROCEDENTE. AÇÃO QUE SE ADEQUA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 157 DO CPB. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.

1. Na espécie, inviável cogitar-se no princípio da insignificância ante o valor do bem subtraído, em face da reprovação da ação delitiva, da lesividade e relevância social negativa, subsídios que emprestaram amparo a ação penal, aliado ao fato do crime ter sido praticado mediante grave ameaça à vítima;

2. No tocante a desclassificação para o tipo do art. 146 do CPB, deve-se considerar, o fim pretendido no constrangimento, praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, ocasião em que a vítima foi coagida a entregar algum bem (animus furandi). Logo, o tipo se enquadraria no delito de roubo;

3.
Conforme Súmula 231 do STJ, embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 05 dia de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LEONARDO NASCIMENTO SILVA, representado pela Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ªVara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto o art.
157,
caput
do Código Penal
.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado às penas de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art. 157, caput do Código Penal (ID 5677943),
razão pela qual interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais a defesa pugnou pelo
reconhecimento do princípio da insignificância, devido a mínima ofensividade patrimonial, ou sua desclassificação para o delito do art. 146 do CPB. Alternativamente, pugnou pela redução da pena na 2ª fase da dosimetria, em razão da confissão espontânea, ainda que aquém do mínio legal. (ID
5677945 - Págs. 06/08 e ID 5677946, - Págs. 01/02
).

Em contrarrazões, o
Parquet
pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. (ID
5677946 - Pág. 4
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
6550791
).

À revisão.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, narra a inicial acusatória que, no dia
05/10/2018, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pela simulação de portar uma arma de fogo, o aparelho celular da vítima Maria
Benedita Martins, ocasião em que a abordou proferindo as seguintes palavras: “se reagir vou lhe matar sua vagabunda”. Após a vítima
entregar seu aparelho celular, o apelante empreendeu fuga. A
polícia foi acionada, conseguindo efetuar a prisão do recorrente quando tentava vender o aparelho subtraído da vítima.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 146 DO CPB

A defesa asseverou,
devido a mínima ofensividade patrimonial, necessário o reconhecimento do princípio da insignificância, operando-se a desclassificação do crime de roubo para o delito capitulado no art. 146 do CPB.

Não assiste razão a defesa. Explico.

Extrai-se das declarações da vítima, fornecidas em juízo, que o crime ocorreu mediante grave ameaça, pois Leonardo ao abordá-la e anunciar o assalto, simulava portar algo por debaixo da blusa, além de ameaçar de lhe furar
.

De modo que, a
o contrário do alegado pela Defesa, é inviável cogitar-se a aplicação do princípio da insignificância somente em decorrência do valor do bem subtraído.

O Supremo Tribunal Federal vem orientando no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aliado ao fato do valor do bem subtraído, superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial
(
AgRg no REsp n. 1.926.904/SP
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 26/5/2021.).

De igual forma:

RECURSO ESPECIAL Nº 2136751 - MG (2024/0132903-0). DECISÃO. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (fl. 255): APELAÇÃO CRIMINAL.- ROUBO-ABSOLVIÇÃO- PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE - Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do seu elemento subjetivo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do principio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta
. (...)

(STF. REsp n. 2.136.751, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 06/05/2024). (grifei)

HABEAS CORPUS Nº 910579 - RJ (2024/0157194-4). EMENTA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. ROUBO IMPRÓPRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) Aduz que o depoimento judicial da mencionada funcionária reforça a ausência de qualquer violência na dinâmica dos fatos, tratando o caso concreto, na verdade, de uma evidente hipótese de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
Menciona que o princípio da insignificância afasta a tipicidade material do delito, desta forma, se o fato é considerado atípico, a ficha criminal do paciente é completamente irrelevante, uma vez que primariedade/reincidência/maus antecedentes não compõem a tipicidade - aspecto afastado com a incidência do princípio da insignificância (fl. 8). Sustenta que se trata de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do paciente, a movimentação do Poder Judiciário e do sistema carcerário em razão do furto de duas latas de leite e fralda que foram restituídos
(fl. 15). [...] Diante desse cenário, acrescenta-se ainda a
impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo impróprio, porquanto a elementar violência está presente neste tipo penal
(HC n. 492.258/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/4/2019).
Em outras palavras, o crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, principalmente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação da princípio da insignificância. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal (HC n. 149.928/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/3/2012)
. (STF. HC n. 910.579, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/05/2024) (grifei)

Logo, em face das argumentações esposadas, inaplicável o princípio da insignificância ou da bagatela no presente caso.

No tocante a desclassificação para o tipo do art. 146 do CPB, importante asseverar, que
constranger seria, obrigar alguém a fazer algo ou mesmo a deixar de fazê-lo, dominando a vontade de terceiros nos termos definidos no art. 146 do CPB. Todavia, se o fim pretendido no constrangimento, praticando mediante violência ou grave ameaça a pessoa, for que a vítima lhe entregue algum bem (
animus furandi)
,
o tipo se enquadraria no delito de roubo.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NECESSIDADE - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CÁRCERE OU SEQUESTRO - INAMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE SUPRESSÃO OU RESTRIÇÃO DA LIBERDADE FÍSICA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA. Obrigada a vítima a ir a determinado lugar em oposição à sua vontade, configura-se o crime de constrangimento ilegal, e não de sequestro, já que esses delitos diferenciam-se pelo elemento subjetivo: enquanto o primeiro reclama a simples voluntariedade de um fato e um fim imediato específico expressamente enunciado na lei (constranger alguém a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda), o sequestro exige a vontade consciente e dirigida à ilegítima privação ou restrição da liberdade alheia.(TJ-MG - APR: 10720140007181001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 26/06/2019).

Desse modo, as provas orais e materiais constantes do acervo, demonstraram, de maneira solar, que a conduta do recorrente se caracterizou pela subtração de
coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, com o objetivo de obter para si ou para outrem proveito econômico, ou seja, ao
tipo descrito no artigo 157, caput do CPB.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA

A defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau, pleiteando no sentido de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), na segunda fase da dosimetria da pena, seja reduzida aquém do mínimo legal.

Sobre a matéria, a Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo que a decisão não merece reparo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus justos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Sergio Augusto de Andrade Lima

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2024